Tribunal: TJES
Processo: 5000647-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA FLORO
RECORRIDO: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000647-83.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA FLORO

RECORRIDO: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O CONHECIMENTO DO FATO (AUSÊNCIA DE ENTREGA) E A PROPOSITURA DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, condenando a recorrida a devolver o valor pago pela mercadoria não entregue, todavia, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando considerou que o lapso temporal entre o conhecimento do fato (ausência de entrega do produto) e a propositura da demanda seria causa impeditiva da verificação de abalo moral indenizável, o que não se sustentaria em razão dos prazos prescricionais existentes. Desse modo, conclui pela ocorrência de danos extrapatrimoniais e, ainda, pela reforma parcial da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial.

O recorrido é revel.

No caso em apreço, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, já que a ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor, ora recorrente perdurou por aproximadamente dois anos, posto que a compra foi realizada em maio/2019 e a presente demanda somente foi proposta em março/2021. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota nenhum tipo de abalo moral indenizável.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

84933344 - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PAI/COMPANHEIRO DOS AUTORES. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, OCORRIDO HÁ MAIS DE VINTE ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos recorrentes em razão da morte de pai/companheiro, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso, ocorrido há mais de vinte anos. 3
. A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que "A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação"
(ERESP nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009). 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.871.764; Proc. 2019/0324276-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/02/2021; DJE 03/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.